Tribunal: CARF
Processo: 19311.720585/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2009, 31/07/2009, 31/08/2009
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE 2007. EXIGÊNCIA DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720585/2013-25
ACÓRDÃO
1402-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIFCO S. A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2009, 31/07/2009, 31/08/2009
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE 2007.
EXIGÊNCIA DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que
"serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência
isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário
correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720585/2013-25
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ
Trata o processo dos autos de infração, págs. 2.060/2.103, lavrados no regime do
lucro real com apuração anual e estimativas mensais com base em balanço ou
balancete de suspensão ou redução, em que se exigem:
a) R$949.530,35 de Multas isoladas pelo não recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ; fatos geradores 30/06/2009, 31/07/2009, 31/08/2009,
com base legal nos arts. 222 e 843 do Regulamento do Imposto sobre a
Renda, RIR de 1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999); e art. 44, II,
"b" da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo
art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007;
b) R$342.190,93 de Multas isoladas pelo não recolhimento de estimativas
mensais de CSLL em 30/06/2009, 31/07/2009, 31/08/2009, com base legal
no art. 44, II, "b", da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14
da Lei no 11.488, de 2007.
2. Cientificada em 30/08/2013, apresentou a impugnação, que a EQCOB-SECAT-
DRF-Jundiaí/SP atestou ser tempestiva, pág 1.108, e o carimbo aposto na mesma
atesta ter sido apresentada em 01/10/2013, o que confirma a tempestividade.
3. Em preliminar, nulidade do lançamento, pois aponta vício intrínseco ao ato
administrativo lançamento tributário, porque, à luz dos arts. 2o, II, 5o, LIV, 37 da
Constituição Federal de 1988, CF de 1988, e art. 142 do Código Tributário
Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
“sendo o lançamento um ato jurídico administrativo, cabe ao Administrador
Público, ao constituir o credito tributário, fazê-lo do modo que fiquem
demonstrados os fatos que ensejaram o ato administrativo, o que, no caso
de lançamento tributário, é a ocorrência do fato jurídico tributário,
chamado_ impropriamente de "Fato Gerador", isto é. tem a obrigação de
demonstrar a ocorrência do fato descrito no antecedente da norma
tributária, que fez nascer o direito subjetivo do credor exigir o seu crédito do
sujeito passivo.
4. E que o Fiscal não demonstrou a ocorrência dos fatos jurídicos tributários; que
não resultaram demonstradas as ocorrências dos fatos jurídicos tributários, além
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720585/2013-25
3
de ter impossibilitado ao contribuinte total compreensão dos motivos que
levaram ao lançamento do débito, cerceando o seu direito de defesa.
5. Afirma que o lançamento da multa isolada pelo não recolhimento das
estimativas de IRPJ e CSLL só pode ser realizado dentro do período de apuração
destes tributos, porque após o encerramento, a exigência do recolhimento deixa
de ter eficácia, dado que os recolhimentos das estimativas são provisório, dado
que prevalecem os tributos resultantes da apuração anual; que é um desatino
admitir a aplicabilidade de multa quando a base de cálculo da penalidade não é
mais exigível.
6. Diz que se some a isto o fato de que ao final do período de apuração do ano de
2009, apurou prejuízo fiscal de mais de RS 17 milhões; assim, ainda que tivessem
sido recolhidas as estimativas, os valores seriam indevidos e a Impugnante teria
direito à sua restituição.
7. Acusa que o percentual aplicado a título de multa não se coaduna com o
sistema
jurídico
tributário,
contrariando
frontalmente
os
princípios
constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e do não confisco; que não
praticou nenhum ato que se amoldasse às hipóteses de danos causados ao Erário;
enriquecimento ilícito no exercício de cargo, função ou emprego na
Administração Pública; nem utilização de terra própria para o cultivo de ervas
alucinógenas; que apenas deixou de recolher o IRPJ e a CSLL estimados nos meses
de junho, julho e agosto de 2009, sendo que ao final do ano calendário apurou
prejuízo fiscal, de modo que os valores sequer seriam devidos; por isso, requer a
redução da multa aplicada para 2%, em respeito ao princípio da isonomia, haja
vista que a inflação mensal não tem chegado a 1%.

A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos
termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
30/06/2009, 31/07/2009, 31/08/2009 AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
A ocorrência de débito de estimativa mensal não extinta nem por pagamento
nem por compensação, nem declarada, acarreta a multa isolada prevista no artigo
44, II, “b" da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488, de 2007.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
30/06/2009, 31/07/2009, 31/08/2009 INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720585/2013-25
4
Descabe ao julgador administrativo apreciar a conformidade de lei, validamente
editada segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, com
preceitos emanados da própria Constituição Federal ou mesmo de outras leis, a
ponto de declarar-lhe a nulidade ou inaplicabilidade ao caso expressamente
previsto, haja vista tratar-se de matéria reservada, por força de determinação
constitucional, ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente da decisão de primeira instância em 11/10/2019 (e-fls. 1.121), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls.1123) em 12/11/2019, no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A controvérsia central dos presentes autos reside na legalidade da cobrança de
multa isolada, no percentual de 50%, sobre os valores de IRPJ e CSLL devidos a título de estimativa
mensal e não recolhidos nos meses de junho, julho e agosto de 2009, mesmo tendo a Recorrente
apurado prejuízo fiscal no ajuste anual.
A base legal para a exigência encontra-se no artigo 44, inciso II, alínea "b", da Lei no
9.430/96, que estabelece a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do pagamento mensal
que deixar de ser efetuado, "ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente":
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720585/2013-25
5
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”

A defesa alega que, por ter apurado prejuízo fiscal, a multa seria indevida.
Argumenta ainda que a impossibilidade de lançamento das estimativas após o fim do ano-
calendário impediria também o lançamento da multa.
Tal argumento não merece prosperar. A redação do dispositivo legal é explícita e
não deixa margem para interpretação diversa. A locução "ainda que" introduz uma ressalva que
torna a apuração de prejuízo fiscal ao final do período um fato irrelevante para a constituição da
infração pelo não recolhimento mensal. A obrigação de recolher as estimativas mensais é
autônoma e seu descumprimento configura infração por si só, independentemente do resultado
final do exercício.
A decisão da DRJ, ao manter o lançamento, fundamentou-se corretamente na
legislação aplicável. A fiscalização identificou, com base no LALUR, a existência de lucro nos meses
de junho, julho e agosto de 2009, o que obrigava a Recorrente ao recolhimento das estimativas, o
que não ocorreu. A alegação de cerceamento de defesa por falta de caracterização dos fatos
também não se sustenta, pois o Termo de Verificação Fiscal detalhou os valores, os períodos de
apuração e a base legal da autuação, permitindo o pleno exercício do contraditório.
Ademais, a matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho, conforme a
Súmula CARF no 178, de caráter vinculante, que estabelece:
“A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.”
Quanto ao prazo para o lançamento, este Colegiado também possui entendimento
consolidado na Súmula CARF no 104, que determina a aplicação do prazo decadencial do art. 173,
I, do CTN. Assim, o lançamento da multa isolada poderia ser efetuado até 31/12/2014, o que
demonstra a tempestividade do ato fiscal, ocorrido em 2013.
Por fim, quanto à alegação de caráter confiscatório, ressalto que este órgão
julgador administrativo não possui competência para afastar a aplicação de lei sob o argumento
de inconstitucionalidade, conforme a Súmula CARF no 2. A autoridade administrativa está
vinculada à aplicação da lei, e o percentual da multa está objetivamente definido, não cabendo à
administração graduá-lo.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720585/2013-25
6

CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
A decisão da DRJ encontra-se integralmente fundamentada na legislação aplicável,
nos precedentes administrativos e na jurisprudência consolidada sobre a matéria. O fato de a
impugnante apenas reproduzir os argumentos já apresentados na fase anterior reforça a correção
do julgamento proferido, pois não trouxe qualquer elemento novo capaz de modificar a conclusão
adotada.
Dessa forma, diante da inexistência de qualquer vício na constituição do crédito
tributário, e considerando que a decisão da DRJ analisou de forma detalhada todos os aspectos
relevantes do caso, voto pela manutenção integral da decisão recorrida, confirmando a exigência
do crédito tributário e as penalidades aplicadas.
Com base no art. 114, §12, I1 do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023 (Ricarf),
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, os quais me utilizo como
razão de decidir:
9. Na mesma ação fiscal, o contribuinte também foi autuado com exigências de
PIS e Cofins e multa por irregularidades no preenchimento do Dacon, objeto do
processo no 19311.720586/2013-70; como se pode observar o TVF descreve
também essas autuações.
1 Nulidade.
10. Argui nulidade dos autos, por cerceamento de defesa, porque os fatos não
estariam devidamente caracterizados.
11. Estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
(...)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.” (Grifou-
se)

1 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo
constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-
se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e

Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720585/2013-25
7
12. Como se vê, de acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de
declaração de nulidade de auto de infração - que se insere na categoria de ato ou
termo -, quando esse auto for lavrado por pessoa incompetente (art. 59, I). A
nulidade por preterição do direito de defesa, como se infere do art. 59, II,
transcrito, somente pode ser declarada quando o cerceamento está relacionado
aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase
posterior à lavratura do auto de infração.
13. Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de
1972. Caso não influam na solução do litígio, também prescindirão de
saneamento.
14. Dessa feita, não deve ser acolhida a preliminar de nulidade, em razão de não
haver ofensa aos dispositivos legais mencionados.
15. Sobre a reclamação cerceamento de defesa por falta de caracterização dos
fatos geradores: consta do Termo de Verificação Fiscal, pág. 1.019:

10. Verificou-se ainda que no Livro de Apuração do Lucro Real - Lalur (retificado)
do ano-calendário de 2009 houve apuração de lucro nos meses de junho, julho e
agosto de 2009, porém o contribuinte não apurou nem recolheu os
correspondentes valores das estimativas do IRPJ e da CSLL. Aplicável neste caso a
muita isolada dc 50% sobre os valores mensais da estimativa do IR e da CSLL que
deixaram de ser apurados e recolhidos, nos termos do disposto no artigo 228 e
parágrafo único, do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda), e nos artigos 43 e 44, inciso II, alínea "b", da Lei n° 9.430, de
1996, com as alterações promovidas pelo artigo 14 da Lei n° 11.488, de 2007.
16. Os valores estão especificados, assim com as datas dos fatos geradores e a
base legal, o contribuinte foi devidamente cientificado e pode apresentar sua
impugnação que ora se analisa.
17. Portanto, descabida a reclamação de cerceamento do seu direito de defesa.
2 Multa isolada. Aplicabilidade. Apuração de Prejuízo Fiscal na apuração anual.
Percentual determinado em lei. Princípio do Não Confisco.
18. A DIPJ de págs. 950/1.013 e as DCTF de págs. 648/897, evidenciam a apuração
de IRPJ e CSLL a pagar nos períodos autuados e o não recolhimento e tampouco a
confissão de dívida das estimativas apuradas em 30/06/2009, 31/07/2009,
31/08/2009.
19. A base legal da aplicação da multa isolada que a Litigante combate é bem
clara:

Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720585/2013-25
8
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1oe2o do art. 29 e nos
arts. 30 a 32,34e35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
Cuja redação foi alterada após 2009:
Art. 2oA pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o
art. 15 da Lei no9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pela art. 12 do Decreto-Lei no1.598, de 26 de dezembro de 1977,
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1oe 2o do
art. 29 e nos arts. 30, 32,34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995.(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência)
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(Grifou-se.)
20. A lei determina a aplicação da multa combatida, se o contribuinte pessoa
jurídica deixar de recolher a estimativa mensal, mesmo se vier a apurar prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, no encerramento do ano-calendário.
21. Quanto ao momento em que pode ser aplicada a multa, cabe apresentar a
Súmula no 104 da Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no
art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 104, Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
22. Se o prazo decadencial se inicia a partir do 1o dia do exercício seguinte ao que
o lançamento poderia ser efetuado, significa que, por exemplo, nos períodos de
apuração em pauta, 30/06/2009, 31/07/2009, 31/08/2009, o lançamentos de
multa isolada poderiam se dar a partir dos meses seguintes aos vencimentos, isto
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720585/2013-25
9
é, 08, 09 e 10/2009 até 31/12/2014, data em que se completam os 5 (cinco) anos
a partir do dia 01/01/2010 (1o dia do exercício seguinte).
23. E a própria redação da lei deixa claro que o lançamento poderá se dar após o
encerramento do ano-calendário, ao consignar que é aplicável “ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente”, o que por óbvio, só
pode ser constatado após o encerramento do ano-calendário respectivo.
24. Considerações sobre a graduação da penalidade, no caso, não se encontram
sob a discricionariedade da autoridade administrativa, uma vez definida
objetivamente pela lei, não dando margem a conjecturas atinentes à ocorrência
de efeito confiscatório ou de ofensa ao princípio da proporcionalidade. Nesse
sentido, qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a
análise de conformidade do ato administrativo de lançamento com as normas
legais vigentes, em franca ofensa à vinculação a que se encontra submetida a
instância administrativa (art. 142, parágrafo único, do CTN), como a contraposição
a princípios constitucionais, somente podem ser reconhecidos pela via
competente, o Poder Judiciário.
25. Desse modo, deve-se considerar correta a aplicação da multa isolada ao
percentual de 50%, definido em lei, sobre o valor das estimativas não recolhidos.
26. E quanto às acusações de inconstitucionalidade e ilegalidade de legislação
deve-se esclarecer que, sendo as Delegacias da Receita Federal de Julgamento do
Brasil - DRJ órgãos do Poder Executivo, não lhes compete apreciar a conformidade
de lei, validamente editada segundo o processo legislativo constitucionalmente
previsto, com preceitos emanados da própria Constituição Federal ou mesmo de
outras leis, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou inaplicabilidade ao caso
expressamente previsto, haja vista tratar-se de matéria reservada, por força de
determinação constitucional, ao Poder Judiciário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 1160
DF CARF MF
Original